Tribunal: TJES
Processo: 0003682-77.2010.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção; Depoimento; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003682-77.2010.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AVELINO LEOPOLDINO

APELADO: DOELINGER JEANS LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PRESCRIÇÃO PARCIAL. RESCISÃO CONTRATUAL POR JUSTA CAUSA. CLÁUSULA DEL CREDERE. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Ação de cobrança proposta por representante comercial contra empresa representada, com pedidos de indenização por rescisão contratual imotivada, valores referentes a pré-aviso, devolução de descontos realizados sob cláusula del credere, e indenização adicional sobre comissões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar a aplicabilidade da prescrição quinquenal à pretensão de indenização por rescisão contratual; (ii) definir se a rescisão contratual ocorreu por justa causa; e (iii) estabelecer a legalidade dos descontos realizados sob a cláusula del credere.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição quinquenal aplica-se às pretensões de cobrança de comissões devidas ao representante comercial, conforme disposto no art. 44, parágrafo único, da Lei nº 4.886/65, sendo parcialmente prescritas as pretensões anteriores a 20/12/2005.

A rescisão contratual por parte da empresa representada caracteriza-se como justa causa, nos termos do art. 35 da Lei nº 4.886/65, devido ao descumprimento contratual por parte do representante, que delegou suas funções a prepostos e concedeu prazos de pagamento não autorizados.

A cláusula del credere, embora vedada pelo art. 43 da Lei nº 4.886/65, não foi comprovadamente aplicada para descontos nas comissões do representante, conforme a análise dos demonstrativos de pagamento e ônus da prova que recaía sobre o autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prescrição quinquenal se aplica às pretensões de cobrança de comissões devidas ao representante comercial, conforme Lei nº 4.886/65.

A rescisão contratual por justa causa afasta o direito à indenização prevista no art. 27 da Lei nº 4.886/65.

A cláusula del credere é ilegal, mas a não comprovação de sua aplicação impede a restituição de valores descontados a esse título.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 4.886/65, arts. 27, 35 e 43; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2026943/RS, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, j. 23/03/2023; STJ, REsp 1190425/RJ, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 02/09/2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003682-77.2010.8.08.0045

APELANTE: AVELINO LEOPOLDINO

APELADO: DOELINGER JEANS LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de “Ação de Cobrança” ajuizada por Avelino Leopoldino em desfavor de Doelinger Jeans Ltda, no âmbito da qual afirma:
(i)
que firmou contrato verbal de representação comercial com a ré, com início em 1997, que foi encerrado injustificadamente em julho de 2010, quando o administrador da ré exigiu a devolução dos mostruários, sem motivação plausível; e
(ii)
que houve descontos indevidos sobre comissões de vendas, sob o pretexto de cláusula
del credere
, que transferia o risco do negócio para o representante comercial.

Em razão de tais fatos requer o recebimento: (i) de R$ 63.446,86, correspondente a indenização de 1/12 (um doze avos) sobre comissões de 2005 a 2010, pela resilição unilateral; (ii) de R$ 11.766,12 a título de pré-aviso; (iii) de R$ 142.458,86 relativo à devolução de descontos ocorridos por força de cláusula
del credere
; e (iv) de indenização de 1/12 (um doze avos) sobre comissões a serem apuradas relativas ao período de 1997 a 2004.

Em primeira instância o MM Juiz sentenciante declarou parcialmente prescritos os direitos alegados e, quanto aos demais pedidos, julgou-os improcedentes.

Em suas razões recursais (fls. 994 e ss.) o Apelante pugna pela reforma da sentença alegando, em síntese:
(i)
que não é aplicável a prescrição quinquenal à indenização de 1/12 avos devida ao recorrente;
(ii)
culpa da Apelada pela resolução do contrato; e
(iii)
ilegalidade dos descontos realizados a título de cláusula
del credere
, os quais somariam o valor de R$ 142.458,86 (cento e quarenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e oitenta e seis centavos).

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise do recurso.

Pois bem. Inicialmente, quanto à prescrição parcial da pretensão autoral, o artigo 44, parágrafo único da Lei nº 4.886/65, que regula a atividade dos representantes autônomos, assim dispõe: “Os créditos devidos ao representante comercial reconhecidos em título executivo judicial transitado em julgado após o deferimento do processamento da recuperação judicial, e a sua respectiva execução, inclusive quanto aos honorários advocatícios, não se sujeitarão à recuperação judicial, aos seus efeitos e à competência do juízo da recuperação, ainda que existentes na data do pedido, e
prescreverá em 5 (cinco) anos a ação do representante comercial para pleitear a retribuição que lhe é devida e os demais direitos garantidos por esta Lei
”.

No mesmo sentido, destaco:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. COBRANÇA DE COMISSÕES. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. VENCIMENTO MÊS A MÊS. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO RECONHECIDA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1.
"Consoante precedentes desta Corte, a pretensão do representante comercial para cobrar diferenças de comissões não pagas ou pagas a menor prescreve mês a mês, e está sujeita ao prazo quinquenal previsto no § único, do 44, da Lei 4.886/65" (AgInt no REsp 1.716.758/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 1º/06/2021, DJe de 10/06/2021).
[...] (STJ - REsp: 2026943 RS 2013/0362694-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 23/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2023)

No presente caso, o Autor alega que foi representante comercial da Apelada desde o ano de 1997, tendo sido surpreendido em 2010 com a rescisão imotivada do contrato de representação.

A presente ação, por sua vez, foi ajuizada em 20/12/2010, de modo que todas as indenizações pleiteadas anteriores a 20/12/2005 encontram-se prescritas, conforme consignado na r. sentença, que não merece retoque, neste ponto.

Em relação ao desfazimento do contrato, alega o Autor que o mesmo ocorreu de forma bilateral, por iniciativa da Apelada, que não lhe teria apresentado justa causa para tanto.

A recorrida, por sua vez, sustenta que houve resolução do contrato por inadimplemento do representante comercial, uma vez que este teria descumprido obrigação contratual.

Pois bem. Nos termos do artigo 27 da Lei 4.886/65, o pagamento de indenização ao representante no valor de 1/12 (um doze avos) do total da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a representação somente será devida quando o contrato for rescindido fora das hipóteses previstas no artigo 35 do mesmo diploma legal:

Art. 35. Constituem motivos justos para rescisão do contrato de representação comercial, pelo representado:

a) a desídia do representante no cumprimento das obrigações decorrentes do contrato;

b) a prática de atos que importem em descrédito comercial do representado;

c) a falta de cumprimento de quaisquer obrigações inerentes ao contrato de representação comercial;

d) a condenação definitiva por crime considerado infamante;

e) força maior.

No presente caso a Apelada alega a ocorrência de inadimplemento por parte do Autor, na medida em que este passou a contratar prepostos para desempenharem a função direta de representação, o que era expressamente vedado pelo contrato, e também porque teria o representante comercial passado a conceder prazos de pagamento não autorizados, causando-lhe prejuízos.

Analisando o contrato (fls. 566/568), verifica-se que, de fato, assim consta de sua cláusula “2”: “
É condição essencial deste pacto que a representação acima seja exercida pessoalmente pelo proprietário da representante, Sr. AVELINO LEOPOLDINO, CPF nº 005.407.957-80
”.

As provas colacionadas aos autos demonstram que houve o descumprimento da referida obrigação personalíssima, na medida em que o representante contratou prepostos para desempenharem diretamente a função de representantes, o que, inclusive, é expressamente ratificado pelo próprio Apelante em suas razões recursais e pelos depoimentos dos seus prepostos, colhidos em Juízo.

Assim, tendo o Apelante agido em desacordo com o contrato e as disposições contidas no artigo 35 da Lei nº 4.886/65, a hipótese é de resolução contratual por justa causa, ou seja, resolução pelo inadimplemento do representante, sendo indevida, nestes termos, a indenização prevista no artigo 27 da referida lei.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. DENÚNCIA DO CONTRATO PELA RÉ POR JUSTA CAUSA. PRÉ-AVISO (ART. 34 DA LEI N. 4.886/1965). VERBA INDEVIDA.
1. Havendo o reconhecimento da justa causa para a rescisão do contrato de representação comercial, é de se ter por inexigível a indenização correspondente à falta de aviso prévio. Precedentes.
2. Deveras, "o aviso prévio é incompatível com a argüição de falta grave cometida pela outra parte. Assim, se cometida falta grave, a denúncia do contrato, seja de agência, seja de representação comercial, terá natureza abrupta, rompendo-se o contrato tão logo a denúncia chegue ao conhecimento da parte faltosa" (REQUIÃO, Rubens Edmundo. Nova regulamentação da representação comercial autônoma. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 153). 3. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1190425 RJ 2010/0074677-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 02/09/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2014)

Por fim,
o Apelante alega a ilegalidade dos descontos realizados a título de cláusula
del credere
, os quais somariam o valor de R$ 142.458,86 (cento e quarenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e oitenta e seis centavos).

De fato, conforme dispõe o artigo 43 da Lei 4.886/65, “
É vedada no contrato de representação comercial a inclusão de cláusulas del credere
”.

A referida cláusula corresponde ao instituto ou previsão da parte contratante ou representada no sentido de descontar os valores de comissões ou vendas do representante comercial na hipótese da venda ou da transação ser cancelada ou desfeita.

No presente caso, embora haja previsão expressa da referida cláusula no contrato celebrado entre as partes (item 17), não é possível verificar do conjunto probatório colacionado aos autos se efetivamente houve deduções nas comissões pagas ao representante comercial.

Conforme bem consignou o MM Juiz de piso:

“Compulsando os autos, encontro, às fls. 91-526, demonstrativos de cálculos das comissões do autor, relativas ao período de setembro/2005 a julho/2010. Mesmo sem assinatura e identificação de subscritores, parecem verídicas, haja vista que também a ré acostou à contestação cálculos idênticos, inclusive quanto a fonte de impressão e valores.

No entanto, não está claro que tenha havido descontos a título da cláusula del credere, porque as indicações são vagas. Constam valores alusivos a inadimplência de clientes na parte inferior de vários desses demonstrativos, mas sem indicação clara de se tratar de informação para que o representante faça a cobrança aos clientes, ou se para desconto em comissões. A primeira hipótese parece a mais consistente, considerando o local onde inscritas essas informações, na parte de baixo, aparentemente não incluídas nos cálculos dos saldos de comissões.”

Conforme preleciona o artigo 373 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 373.
O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

De acordo com a regra geral insculpida no
caput
do dispositivo legal acima transcrito, constitui ônus da parte demandante provar os fatos constitutivos de seu direito, sob pena de não ter acolhido seu pleito.

Assim, não tendo a parte autora se desincumbido de seu ônus, de rigor o julgamento de improcedência do pedido autoral.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a r. sentença.

Considerando o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em 3% (três por cento), a serem suportados pelo Apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria. Este é o voto.

Acompanho o voto de relatoria.